Tribunal: STF
Processo: ARE 1383445
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Amazonas interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA. INOCORRÊCIA. EXORBITÂCIA NA FIXAÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    I - Observa-se que a Constituição Federal de 1988, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196), sendo tal direito corolário da inviolabilidade do direito à vida (CF, art. 5º).  



    II - O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) o tratamento ou procedimento cirúrgico de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo de todos os entes públicos para compor o litígio.  Destaco ainda que o Poder Público, independentemente da esfera governamental que o expresse, tem dever constitucional de proteger a saúde daqueles que necessitam de seu auxílio. 



    III - Destaco, ainda, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na política de saúde, matéria esta de extrema relevância social que, inclusive, possibilita a atenuação da aplicação do Princípio da Reserva do Possível e do Mínimo Existencial pelo Poder Público.



    IV - Refuto a tese da necessidade de dilação de prazo para cumprimento das medidas judicialmente exigidas e de minoração ou revogação dos valores das multas, fixadas no juízo a quo tanto contra o Estado do Amazonas quanto contra o Município de Manaus, pois, ainda que estejamos atravessando um momento conturbado em decorrência da pandemia do COVID-19, não podemos olvidar que os prazos fixados pelo juízo a quo para a regularização de todo o sistema operacional da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes são razoáveis ''e condizentes com a seriedade e urgência demandada por seus pacientes cardiopatas.  O mesmo entendimento vale para os valores fixados a título de multas, sendo valores balizados pela razoabilidade e proporcionalidade, em que se levou em consideração a gravidade de uma doença do coração e o risco de morte, ambos geralmente elevados. 



    V - Não cabimento de Danos Morais Coletivos.  Nesse tipo de indenização coletiva, apesar de dispensar a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato.  E, é nesse ponto que surge o óbice na fixação da verba indenizatória, uma vez que inexiste homogeneidade dos eventos apontados como ilícitos pelo Ministério Público Estadual.  



    VI - Recursos de Apelação Cível do Estado do Amazonas, do Município de Manaus e do Ministério Público do Estado do Amazonas conhecidos e desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 5°, incisos V, X e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opina “pelo não provimento do agravo”. Referida manifestação está assim ementada:



    “Direito à saúde. Ação civil pública. Condenação do Estado do Amazonas e do Município de Manaus à regularização de todo o sistema operacional da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, para atendimento ao público infantojuvenil que necessita de assistência e procedimentos cardíacos. Indeferimento do pedido de dano moral coletivo. Apelação não provida. Recurso extraordinário não admitido com fundamento na Súmula 279/STF. Agravo. 



    Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Necessidade de demonstração do nexo causal entre o dano moral e, no caso, a falha do Hospital na prestação dos serviços em relação a cada paciente, o que somente seria aferido pela análise das provas juntadas aos autos. Afastamento da conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de comprovação do dano moral coletivo que esbarra no óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    -Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    O acórdão recorrido, na parte em que concluiu pela improcedência do pedido indenizatório formulado contra o Estado do Amazonas, está assim fundamentado:



    “No que tange as razões recursais do Parquet Estadual de fls.  1163/1177, estas também não merecem prosperar, visto que não cabe, in casu, a fixação de danos morais coletivos. 



    Nesse tipo de indenização coletiva, apesar de dispensar a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, o dano moral coletivo somente é configurado nas hipóteses em que há lesão injusta e intolerável de valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera infringência a disposições de lei ou contrato.  E, é nesse ponto que surge o óbice na fixação da verba indenizatória, uma vez que inexiste homogeneidade dos eventos apontados como ilícitos pelo Ministério Público Estadual. 



    Embora o Ministério Público Estadual busque justificar a ocorrência do dano moral coletivo em favor dos pacientes e das famílias dos pacientes em face da má prestação do serviço hospitalar realizado na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, verifico a impossibilidade de se fazer qualquer análise acerca da suposta ilicitude praticada pelo mencionado Hospital, uma vez que na relação hospital/paciente existem diversas variáveis incidentes, não havendo como presumir que todos os pacientes que passaram pela F.H.F.M., submetidos a contratempos ou que não tiveram êxito no tratamento/cirurgia ou que vieram a óbito, teriam sido malsucedidos por falhas no atendimento ou tratamento/cirurgia prestados pelo Hospital. Razão pela qual destaco saliento a inexistência de dano homogêneo e a necessidade de apreciação individualizada de caso aventado como dano moral. ”



    Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal Local seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE nº 481.110/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 9/3/07).



    “RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CULPOSA. RELEVÂNCIA DA CULPA “IN VIGILANDO” NA PRODUÇÃO DO RESULTADO DANOSO. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 461.073/RS-AgR, Segunda Tuma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/12/10). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORTE POR EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PÓLVORA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - A análise da questão dos autos demanda o reexame de matéria fática, o que impede o processamento do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE nº 603.342/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Mistro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente